Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-44.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000099-44.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: NIVALDO ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.385 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por considerar o acórdão recorrido em consonância com o Tema 1.385 do STF, que trata da natureza infraconstitucional e fática das controvérsias sobre progressão funcional de servidor público sem avaliação de desempenho.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a aplicação do Tema 1.385 do STF é adequada ao caso concreto; e (ii) o Poder Judiciário pode determinar a progressão funcional automática de servidor público diante da omissão da Administração quanto à realização de avaliações periódicas de desempenho.

III. Razões de decidir

O STF, ao julgar o RE 1534108 (Tema 1.385), fixou entendimento no sentido de que a controvérsia sobre progressão funcional sem avaliação é infraconstitucional e fática, o que afasta a competência do STF para examinar o recurso.

O acórdão recorrido reconheceu o direito à progressão automática com base em norma municipal expressa, diante da inércia da Administração em realizar as avaliações, sem incidir em violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Não há distinção relevante (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma da repercussão geral, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a aplicação do Tema 1.385 do STF quando a controvérsia envolve progressão funcional prevista em norma infraconstitucional, cuja execução depende da constatação de fato omissivo da Administração. 2. A progressão automática prevista em lei municipal pode ser reconhecida judicialmente diante da omissão do ente público em realizar avaliações periódicas obrigatórias.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, I, “a”, 1.021, §2º e 937; Lei Municipal nº 968/2012, arts. 8º e 11, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1534108 (Tema 1.385), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 04.04.2025; STJ, RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.06.2017; TJBA, APL 8000798-20.2018.8.05.0213, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 02.09.2020.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8000099-44.2024.8.05.0043, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e como Agravado NIVALDO ALVES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça